Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO EM 1990 E APOSENTADORIA EM 2017. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE - JARDIM II E III - DE 2003 A 2007 (INCLUÍDA A ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO DE 2004 A 2007) NO CENTRO DE ENSINO DO SESI - GAMA/DF, POR MEIO DE CONVÊNIO (VINCULAÇÃO À SECRETARIA DE EDUÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). IDENTIDADE DE SUPORTE FÁTICO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED) DESSE PERÍODO, OBSERVADO O LIMITE DE 30% (LEI DISTRITAL no 202/1991), NOS PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares: (a) de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJE: 13/02/2019; e (b) de inépcia, pois a petição inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, art. 14, §1o), a par da comprovação (ou não) do direito alegado pela parte requerente constituir matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada, em 12.05.2021, pela requerente (professora da SEDF, aposentada em 21.11.2017), sob o fundamento de incorreção (no processo de aposentadoria) do percentual da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED - 26,4%), tendo em vista a exclusão do período em que atuou em atividade de regência de classe (20.02.2002 a 03.07.2007). Postulou a majoração do percentual da GAPED para 30% e a condenação do ente federativo ao pagamento retroativo das diferenças devidas.
B. Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Argumenta a impossibilidade de retroatividade da Lei Distrital 4.075/2007, diploma posterior à época do labor da requerente, e a violação da Súmula Vinculante 37 do STF e do princípio da isonomia. Por fim, impugna os cálculos apresentados pela requerente, de acordo com a planilha de cálculo apresentado pela Gerência de Apoio Científico da procuradoria.
C. A Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), inicialmente denominada Gratificação de Atividade de Regência de Classe (GARC), foi instituída pela Lei Distrital 202/1991, devida apenas “aos professores integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei 66/1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal” (art. 1o).
D. Posteriormente, essa lei foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (que permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 1,2% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 30% - art. 21, §1o, II) e, por fim, pela Lei 5.105/2013, que alterou a nomenclatura da gratificação para GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica - art. 17, II), e ampliou o rol das hipóteses de concessão (art. 18, I a IX), o qual passa a abranger os professores de educação básica: a) que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; b) ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; c) em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; d) atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências, em salas de leitura; como coordenadores de estágio, como apoio pedagógico; e) afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação ou para o exercício de mandato classista.
E. Nesse sentido, aliás, o entendimento da Súmula 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (nosso realce): “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos”.
F. No caso concreto, é certo que a servidora, no período de 20.02.2002 a 03.07.2007, por meio de Convênio firmado entre a Secretaria de Educação e o Serviço Social da Indústria (SESI), atuou no Centro de Ensino do SESI - GAMA/DF, em atividade de regência de classe, nas séries Jardim II e III (Declaração da SE/DF - ID 31008759-p.17).
G. Assim, verifica o pleno atendimento das exigências legais à percepção da GARC à época (tempus regit actum - Lei no 202/1991), qual seja o efetivo desempenho de atividade de regência de classe (incluída a atividade de alfabetização de 2004 a 2007) em unidade de ensino do Distrito Federal, uma vez que a lei não distingue o exercício dessa atividade de regência de classe entre as unidades de ensino (em sentido estrito) do Distrito Federal e outras unidades de ensino do DF, em que os professores atuem por meio de convênio, no caso (SESI-GAMA/DF). Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1356851, DJE: 28.07.2021.
H. Não se trataria, pois, de “agente setorial de assistência ao educando” ou “orientadora educacional” ou “diretora”, inclusive para efeito de aplicação retroativa da Lei 4.075/2007, como defendido pelo ente federativo (ID 31008763 – p.14).
I. Por fim, o juízo “a quo” acolheu a planilha apresentada pelo requerido, referente ao período de dezembro de 2017 a maio de 2021, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo e vincendas até a incorporação do percentual de 30% referente a GAPED nos proventos da parte requerente. Nesse quadro, é de se confirmar, por seus fundamentos, a conclusão jurídica de parcial procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).